Tribunal: TJDFT
Processo: 0767070-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO OMISSIVO. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA (FALTA DO SERVIÇO). QUEDA DE ÁRVORE. RESPONSABILIDADE DE NATUREZA SUBJETIVA. DANOS EM VEÍCULO ESTACIONADO EM ÁREA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pela COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a NOVACAP, como responsável principal, e o Distrito Federal, como responsável subsidiário, ao pagamento de R$ 2.474,46, a título de reparação por danos materiais, em razão de queda de árvore sobre o veículo do autor, em estacionamento público.
2. Alegam os recorrentes, em preliminar, a ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, o Distrito Federal afirma a inexistência de nexo de causalidade entre a omissão que lhe foi imputada e os danos alegadamente sofridos pelo autor; e a NOVACAP, que a queda da árvore em questão se deu por razões naturais, caracterizando a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, o que exclui a responsabilidade da recorrente. Requereram a reforma da sentença para declarar a ilegitimidade passiva dos recorrentes, e, alternativamente a improcedência do pedido.
3. Recurso do Distrito Federal próprio, tempestivo e isento de preparo (ID. 49506250). Recurso da Novacap (ID. 49506252), próprio, tempestivo e preparado (IDs. 49506253 e 49506254). Contrarrazões apresentadas (ID. 49506258).
4. Da preliminar de ilegitimidade passiva: A responsabilidade civil do Estado, via de regra, é objetiva, conforme disposto no § 6o do art. 37 da Constituição Federal. Entretanto, em hipótese de omissão, a responsabilidade Estatal é subjetiva, sendo imprescindível a demonstração do dano, a ausência do serviço, por culpa da Administração e o nexo de causalidade (teoria da culpa do serviço). 4.1. Na forma do art. 337 da Lei Orgânica do Distrito Federal, compete ao Poder Público local planejar, construir, operar e conservar em condições adequadas de uso e segurança o sistema viário público do Distrito Federal, podendo, para tanto, valer-se de entidades vinculadas. Sendo assim, o Estado detém a titularidade da obrigação de indenizar e, no Distrito Federal, a NOVACAP empresa pública, com personalidade jurídica própria, foi criada por Lei para a execução de obras e serviços de urbanização no DF (Lei no 5.861/1972, art. 1o; Decreto Distrital no 39.469/18, art. 51), diretamente ou por meio de contrato com outras entidades públicas ou privadas (art. 1o, Lei no 5.861/72), de modo que responde pelos danos que, nessa condição, causar ao particular. 4.2. Saliente-se que consta no Estatuto Social da Companhia, no art. 2o, § 1o, que o objeto social da NOVACAP "...compreende as atividades de elaboração, análise e aprovação de projetos de drenagem e pavimentação, bem como a execução, fiscalização e gerenciamento, direta ou indiretamente, das obras e serviços de engenharia, arquitetura, urbanização, drenagem pluvial, pavimentação, conservação de áreas verdes, paisagismo no Distrito Federal". 4.3. Desse modo, a NOVACAP é parte legítima para responder pelos danos decorrentes da falta, inexistência ou deficiência na prestação do serviço de manutenção em vias públicas, e, no caso dos autos, a omissão dos réus atrai a responsabilidade solidária na forma disposta no art. 942 do Código Civil, razão pela qual rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.
5. Trata-se, na origem de ação de reparação de danos materiais c/c indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, como responsável principal, e o DISTRITO FEDERAL, como subsidiário, a pagar a importância de R$ 2.474,46 ao autor, a título de indenização pelos danos materiais decorrentes da queda de um galho de árvore sobre seu veículo.
6. Em atenção à Teoria da Culpa Administrativa, responsabiliza-se a Administração quando não executa, tarda a executar ou executa mal o serviço público. Restando comprovada uma dessas variantes, surge o dever de indenizar, à exceção se demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou força maior. A responsabilidade civil do Estado, em caso de omissão, necessita da demonstração do dano, da ausência do serviço por culpa da Administração e do nexo de causalidade.
7. No caso dos autos, restou demonstrado por meio do vídeo acostado no ID. 49502290, que o veículo do recorrido foi atingido por um galho de árvore no estacionamento público onde estava parado, e por meio das fotografias acostadas na inicial (IDs. 49502291 a 49502296 e 49502298 a 49502306) as avarias acarretadas ao veículo do recorrido, bem como os gastos por ele suportados para arcar com o prejuízo, compatíveis com as avarias demonstradas (IDs. 49502307, 49502308, 49506210, 49506212). O recorrido também logrou demonstrar as diversas demandas registradas junto à Ouvidoria do DF para solicitar reiteradamente a poda de árvores na quadra onde ocorreu o sinistro, que não eram atendidas brevemente pela Administração Pública.
8. Por sua vez, os recorrentes não obtiveram êxito em apontar qualquer causa excludente de sua responsabilidade, tendo em vista que o vídeo acostado no ID. 49502290 evidencia que no momento que o galho da árvore caiu sobre o veículo do recorrido não chovia torrencialmente, nem havia fortes ventos, que amparassem a alegação da recorrente de ocorrência de caso fortuito ou força da natureza que justificasse a quebra do galho em questão. Desse modo, tendo restado demonstrado o nexo causal e a culpa por omissão dos recorrentes, por ausência da devida poda e manutenção da área verde em via pública, impõe-se a manutenção da sentença que condenou os recorrentes na reparação do dano material suportado pelo recorrido. Nesse sentido são os precedentes: (Acórdão 1685443, 07449368320228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no PJe: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1658290, 07118537620228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1608215, 07447899120218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 9/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1413809, 07026701220218070018, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no DJE: 20/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Desse modo, irretocável a sentença recorrida.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma como foi lançada.
11. O Distrito Federal é isento de custas (Decreto no 500/1969). Condeno a recorrente, NOVACAP, no pagamento das custas. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte autora, no valor ora fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.